Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS FORMULADA POR UM HERDEIRO EM FAVOR DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DA POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. POSSE COM FUNÇÃO SOCIAL PELO TERCEIRO. MELHOR POSSE. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DE ESPÓLIO DEFERIDA. QUESTÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM RECURSO ADESIVO. ESPÓLIO COM ACERVO HEREDITÁRIO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE CASSADA.
1. Ainda que posteriormente verificado vício no título translativo da propriedade, o terceiro que adquiriu a posse e a exerceu com função social deve ter seu direito possessório resguardado. Reintegração de posse improcedente.
2. Do deferimento da gratuidade da justiça não é cabível agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), motivo por que a questão pode ser debatida em sede de recurso adesivo (art. 1.009, § 1o).
3. No caso de gratuidade da justiça requerida por espólio, devem ser considerados o acervo hereditário e eventuais provas sobre a hipossuficiência dos herdeiros. Caso em que, intimados, os herdeiros imediatamente recolheram as custas, tendo o magistrado de piso equivocadamente deferido a benesse. Benefício cassado.
4. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido.